Tribunal: CARF
Processo: 13888.723196/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MULTA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Preclusa matéria contra a qual o contribuinte não se insurgiu desde a impugnação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL NÃO IMPEDE O LANÇAMENTO. SÚMULA CARF No 77. REJEIÇÃO
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CIENTIFICAÇÃO REGULAR DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.
Comprovado o recebimento da intimação do Termo de Início do Procedimento Fiscal no domicílio tributário do sujeito passivo, não há nulidade. Preliminar rejeitada.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. FALTA DE PROVAS.
Relatório de pendências que reforça não terem sido recolhidos os débitos nas competências objetos presente lançamento não é meio de prova quanto ao pagamento.
AFERIÇÃO DIRETA. NÃO CONFIGURADA.
Não configura hipótese de aferção indireta quando o Relatório Fiscal acompanha de planilha demonstrativa com informação do número das notas fiscais e competência correspondente, empresa tomadora, CNPJ, valor, e a confrontação entre o número de empregados constantes nas notas e nas folhas de pagamentos correspondentes.
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA EM CRIME DE SONEGAÇÃO. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não detem competência para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. No âmbito tributário, é prescindível perquirir elementos subjetivos do agente para a exigência da exação.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723196/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SILVANA REGINA DE OLIVEIRA DORTA CARLINI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MULTA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Preclusa matéria contra a qual o contribuinte não se insurgiu desde a
impugnação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE REINCLUSÃO NO SIMPLES
NACIONAL NÃO IMPEDE O LANÇAMENTO. SÚMULA CARF No 77.
REJEIÇÃO
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CIENTIFICAÇÃO REGULAR DO INÍCIO
DA AÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.
Comprovado o recebimento da intimação do Termo de Início do Procedimento
Fiscal no domicílio tributário do sujeito passivo, não há nulidade. Preliminar
rejeitada.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. FALTA DE PROVAS.
Relatório de pendências que reforça não terem sido recolhidos os débitos nas
competências objetos presente lançamento não é meio de prova quanto ao
pagamento.
AFERIÇÃO DIRETA. NÃO CONFIGURADA.
Não configura hipótese de aferção indireta quando o Relatório Fiscal
acompanha de planilha demonstrativa com informação do número das notas
fiscais e competência correspondente, empresa tomadora, CNPJ, valor, e a
confrontação entre o número de empregados constantes nas notas e nas folhas
de pagamentos correspondentes.
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA EM CRIME DE SONEGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não detem competência para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723196/2012-60
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723196/2012-60

No âmbito tributário, é prescindível perquirir elementos subjetivos do agente
para a exigência da exação.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Wilderson Botto (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela SILVANA REGINA DE
OLIVEIRA DORTA CARLINI - ME contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO – que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a exigência de R$400.168,90 (quatrocentos mil cento e sessenta e oito
reais e noventa centavos, f. 14), no que tange às i) contribuições referentes à parte da empresa e
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre os valores
pagos a segurados empregados, além da parte da empresa incidente sobre a remuneração paga
aos contribuintes individuais – vide AI no 51.028.228-8 às f. 23/50 ; ii) as contribuições dos
segurados empregados, retidas de suas remunerações e não vertidas aos cofres públicos – vide AI
no 51.028.229-6 às f. 51/71 iii) as contribuições destinadas às entidades terceiras (Salário-
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) – vide AI no 51.028.230-0 às f. 72/96 ; e, iv) a
multa (CFL 38) pela apresentação deficiente de documentos solicitados pela fiscalização – vide
AI no 51.028.231-8 às f. 460 – das competências 01/2009 a 12/2011.
A base de cálculo foi determinada pelo método da aferição indireta, no
percentual de 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços, conforme o disposto no inc. I do art. 450 da Instrução
Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009 – vide f. 14/15.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723196/2012-60

Em sua peça impugnatória (f. 480/486), alegou, em caráter preliminar, a
nulidade i) por ausência de exclusão formal do SIMPLES e ii) pela carência de cientificação do
início da ação fiscal. Quanto ao mérito, aduziu que i) por um equívoco na informação do número
do CNPJ não fora computado o pagamento dos débitos exigidos, ii) não seria possível a
realização da aferição indireta; e, iii) não teria agido com culpa ou dolo. Subsidiariamente, pediu
fossem realizadas diligências para “constatação dos reais valores devidos.” (f. 486)
Afirma que no processo de no 13.888.720.529/211-18 indeferida sua reinclusão
no SIMPLES NACIONAL, apresentando suas razões de insurgência – cf. f. 481.
Nada foi dito quanto à multa aplicada, restando preclusa a discussão.
Ao apreciar as razões de defesa declinadas prolatou a DRJ o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 A 31/12/2011
EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DA SISTEMÁTICA
DO SIMPLES. PROCESSO ESPECÍFICO.
Incabível em processo de lançamento tributário a discussão
administrativa acerca da exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL quando todo o procedimento de exclusão ocorreu
através de outro processo específico para tal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP).
DEVER FUNCIONAL. LEGALIDADE.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, dirigida à
autoridade competente, constitui dever funcional dos Auditores-
Fiscais, não cabendo, no julgamento administrativo, a apreciação
do conteúdo dessa peça enviada às autoridades judiciais
competentes.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferido pedido de diligência sempre que esta se mostra
desnecessária. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 517)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 01/07/2013 (f. 250), recurso
voluntário (f. 250/256), replicando ipsis litteris os termos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
A peça recursal é mera réplica da impugnação apresentada, tendo sido feito
apenas diminuta adaptação no primeiro tópico das referidas manifestações. As razões de defesa
foram meramente transcritas, ipsis litteris, sem uma menção sequer dos motivos que não
ensejaram o não acolhimento da pretensão pela instância a quo.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723196/2012-60

Por malferir o princípio da dialeticidade recursal, poder-se-ia cogitar o não
conhecimento da insurgência; entretanto, em respeito ao formalismo moderado, norteador do
julgamento em sede administrativa, e à primazia da solução de mérito, tão enaltecido pelo
Digesto Processual de 2015, conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES E DA
NECESSIDADE DE REINCLUSÃO
A recorrente narra que “a exclusão de ofício não foi registrada no Portal do
Simples Nacional na internet e, como determina o §4o do art. 2] da Resolução CGSN no 15/07, os
efeitos da exclusão são condicionados a esse registro.” (f. 251)
É inconteste que a exclusão de ofício foi devidamente registrada no sistema do
Simples Nacional em 30/12/2010, conforme se verifica na consulta juntada às f. 52/59,
comprovando a regularidade no procedimento. A decisão de exclusão tem “efeitos a partir de
16/10/2008” (f. 49), compreendendo assim o período do lançamento.
Ainda que houvesse discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do SIMPLES – que inexiste no caso em espeque – não estaria obstado o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da remoção da forma simplificada
de recolhimento – ex vi da Súmula CARF no 77. Dada a inverdade da alegação, rejeito-a.
Acrescento que, de forma atécnica, reitera sua insurgência contra o indeferimento
de sua reinclusão no SIMPLES NACIONAL, objeto do processo no 13 888.720.529/2011-18,
embora a DRJ já tenha esclarecido ser incabível a rediscussão nestes autos – cf. f. 521. Às f.
100/105 consta decisão que julgou procedente a exclusão, não tendo contra ela se insurgido,
transitando em julgado.
I.1 – DA AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
Aduz que estaria maculado o procedimento de nulidade, eis que “desde
04/05/2012 até a intimação para impugnação deste processo administrativo que se deu em
03/10/2012, desconhecia o contribuinte a ação fiscal.”
Mais uma vez os documentos acostados aos autos demonstram a carência de
veracidade das alegações. Resta devidamente comprovado o recebimento da intimação do Termo
de Início do Procedimento Fiscal no domicílio tributário do sujeito passivo em 14/05/2012 – vide
AR às f. 99. O Relatório Fiscal contém o mesmo registro, informando que o “(...) TIPF foi
emitido em 07/05/2012 e em 14/05/2012 o sujeito passivo teve ciência do início da ação fiscal.”
(f. 16) Deixo de acolher a preliminar de nulidade.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Insiste a recorrente que, em 01/2011, efetuou o pagamento das pendências
fiscais previdenciárias e não previdenciárias (competências 03/2009, 06/2010, 09/2010, e
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723196/2012-60

09/2008 a 12/2008) por meio de GPS no valor de R$27.133,29 (vinte e sete mil, cento e trinta e
três reais e vinte e nove centavos). Apenas por indicação equivocada do CNPJ não fora
considerado o pagamento. (f. 571)
Os documentos acostados novamente colidem com a narrativa apresentada. O
relatório de pendências acostado às f. 489 apenas reforça não terem sido recolhidos os débitos
nas competências 01/2009 a 12/2011, objetos do presente lançamento. Não acolho a alegação.
II.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO INDIRETA
Defendeu a recorrente que a aferição indireta deveria ser limitada “(...) à
hipótese de imprestabilidade da escrita contábil e consequente impossibilidade de sua aceitação
como base de avaliação do fato tributário (...)” (f. 573) e que teria faltado a “(...) discriminação
das notas fiscais e respectivos valores que serviram de amparo para o levantamento (...)” (f. 574).
Falece de verossimilhança a alegação. O Relatório Fiscal está acompanhado de
planilha demonstrativa dos “valores das notas fiscais e números de segurados” com informação
do número das notas fiscais e competência correspondente, empresa tomadora, CNPJ, valor, e a
confrontação entre o número de empregados constantes nas notas e nas folhas de pagamentos
correspondentes (f. 19/22). Como esclarecido no Relatório Fiscal,
A aferição indireta da remuneração da mão-de-obra com base nas
notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelo contribuinte foi
necessária, visto que as folhas de pagamentos, bem como a
contabilidade (livro Caixa) apresentados pelo autuado para o
período até 11/2009, não constavam todos os empregados,
conforme verificado pela fiscalização em confronto com
documentos (GFIP, relação de empregados e notas fiscais)
solicitados aos vários tomadores de serviços para o mesmo
período (documentos anexos por amostragem). O número
muito acima daquele contido nas folhas de pagamento da
prestadora, conforme planilha demonstrativa “Valores das notas
fiscais e números de segurados” anexa. (emitido o Auto de
Infração debcad – 51.028.231-8 por descumprimento de Obrigação
Acessória)
A título de exemplo, transcrevo os dados da competência
02/2009 (constante da planilha anexa) onde no somatório da
quantidade de empregados que prestam serviços para as várias
tomadoras, de acordo com as notas fiscais apresentadas pelas
mesmas e confirmadas pelas GFIP somam o total de 62 (Sessenta
e dois) empregados e folha de pagamento da mesma
competência 14 (quatorze). (f. 15; sublinhas deste voto)
Conforme determinado pelo §6o do art. 33 da Lei no 8.212/91,
[s]e, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade
não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu
serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723196/2012-60

Rejeito a alegação.
II.3 – DA AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA
Defende que não teria agido com culpa ou dolo, pois pagou “(...) o que era
devido na data aprazada, mesmo com dificuldades financeiras gritantes, causa excludente dos
defeitos que lhe são imputados” (f. 575), não tendo sua conduta relevância penal como crime de
sonegação.
Nos termos da Súmula CARF no 28, certo não deter este eg. Conselho O CARF
competência “para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.” E, no âmbito tributário, prescindível perquirir elementos
subjetivos do agente para a exigência da exação. Realizado o fato gerador, nascida a obrigação
tributária, independentemente de dolo ou culpa do sujeito passivo. Não acolho as alegações.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS
Após suscitar ter realizado pagamento – o que, como visto, não restou
comprovado – contraditoriamente pede sejam realizadas “diligências necessárias para a
constatação dos reais valores devidos.” (f. 575) Caberia à recorrente demonstrar a incorreção da
apuração realizada pela fiscalização, não servindo a diligência para tal mister.
De acordo com o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, a realização de
diligências ou perícias, somente terá lugar quando a autoridade julgadora entendê-las
necessárias, rechaçando as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. E, conforme determina
o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, feito pedido de realização de diligência ou
perícias, devem ser “expostos os motivos que as justifiquem”, o que não vislumbro ter ocorrido
no caso em espeque. Indefiro-os.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital